Tribunal: STF
Processo: RE 1038033
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO. EXECUÇÃO FRACIONADA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.



    1. É possível a execução fracionada dos honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida contra a Fazenda Pública oriunda de ação de conhecimento com litisconsórcio ativo facultativo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.